Tribunal: TJES
Processo: 0007081-30.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007081-30.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS 2023. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda. e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reconhecer a decadência parcial do crédito tributário e limitar a atualização à taxa Selic. Após a interposição dos recursos, a embargante aderiu ao Programa REFIS 2023, quitando integralmente o débito exequendo, inclusive os encargos processuais, o que foi reconhecido pelo Estado na execução fiscal. Posteriormente, o Estado requereu a condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais nestes embargos, sob o argumento de que a verba paga no REFIS não os abarcaria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a quitação integral do débito tributário por meio de adesão ao REFIS 2023 acarreta a perda superveniente de objeto dos recursos interpostos; (ii) definir se é cabível a condenação da embargante ao pagamento de honorários de sucumbência, mesmo diante da inclusão dos encargos advocatícios no parcelamento fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão ao REFIS 2023, com pagamento integral do débito, implica confissão da dívida e renúncia à discussão judicial, tornando sem objeto os recursos interpostos e extinguindo o interesse processual nos embargos à execução.

4. A manifestação do próprio Estado, reconhecendo a quitação integral do crédito, inclusive encargos processuais, impede nova condenação por honorários, sob pena de bis in idem.

5. O pagamento de honorários advocatícios já previsto no programa de parcelamento fiscal visa remunerar a atuação da Fazenda em todas as frentes relacionadas ao débito – execução e embargos – afastando a possibilidade de nova cobrança judicial da mesma verba.

6. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 400 (REsp 1.143.320/RS), consolidou o entendimento de que, havendo pagamento de encargos que abrangem honorários em programas fiscais, é indevida nova condenação à verba advocatícia na via judicial.

7. A jurisprudência do TJES igualmente reconhece que a inclusão dos honorários no REFIS abrange quaisquer ações relativas ao débito, afastando nova condenação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. A adesão ao programa REFIS 2023 e o pagamento integral do débito exequendo acarretam a perda superveniente do objeto dos recursos e dos embargos à execução.

2. A inclusão dos honorários advocatícios no parcelamento fiscal afasta nova condenação na via judicial, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei nº 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12/5/2010, DJe 21/5/2010; TJES, Apelação Cível nº 0031424-28.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 24/4/2024; TJES, Apelação Cível nº 024160287116, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 2/4/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos dos embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a decadência de parte do crédito e limitar a atualização monetária à taxa Selic.

Contrarrazões de ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos apelos da parte contrária.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de junho de 2024.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos dos embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a decadência de parte do crédito e limitar a atualização monetária à taxa Selic.

Ocorre que, após a interposição dos apelos, a empresa embargante noticiou sua adesão ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais (REFIS 2023), efetuando o pagamento integral do débito exequendo. O Estado do Espírito Santo, no bojo da execução fiscal correlata, reconheceu a quitação do crédito, requerendo a extinção daquele feito.

Posteriormente, o Estado manifestou-se defendendo que a quitação dos honorários no âmbito do REFIS não abrange a verba sucumbencial devida nesta ação de embargos à execução, requerendo a condenação da embargante.

É o relatório do necessário. Passo a decidir.

De início, verifico que a adesão da embargante ao REFIS 2023, com o consequente pagamento do débito, configura ato de reconhecimento da procedência da cobrança, sendo incompatível com a continuidade da discussão judicial sobre a validade do crédito tributário.

Tal fato superveniente acarreta a perda do objeto de ambos os recursos de apelação, cujas matérias (nulidade do auto de infração, juros aplicáveis etc.) tornaram-se irrelevantes. Portanto, os apelos encontram-se prejudicados.

A controvérsia remanescente, então, cinge-se a definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência nestes embargos à execução.

O Estado do Espírito Santo sustenta que os honorários pagos no REFIS cobrem apenas a execução fiscal, e não os embargos, pugnando pela condenação da embargante com base no princípio da causalidade. Ele afirmou (ID 12837714):

“Os honorários incidentes no REFIS são para quitação dos honorários da ação de execução fiscal. Ou seja, eles substituem os honorários do art. 827 do CPC (execução fiscal), não influindo sobre os honorários cabíveis nos embargos à execução fiscal”

A meu ver, a pretensão do Estado não merece prosperar.

A adesão a programas de parcelamento fiscal (REFIS) pressupõe, por parte do contribuinte, a confissão da dívida e, frequentemente, a renúncia a qualquer discussão judicial sobre ela, como é o caso dos autos. Em contrapartida, o ente público oferece benefícios, como a redução de multas e juros, e estabelece as condições para a quitação total da obrigação, incluindo os encargos processuais e honorários.

No presente caso, o próprio Estado, em sua manifestação na execução fiscal (com cópia à fl. 612), afirmou que o crédito foi "pago integralmente, inclusive os encargos processuais". Embora em petição posterior nestes autos tenha buscado limitar o alcance dessa quitação à execução fiscal, e não aos embargos à execução, a exigência de uma nova verba honorária configuraria
bis in idem
.

Quando a legislação que institui o programa de parcelamento já prevê a inclusão dos honorários advocatícios como condição para a adesão, presume-se que tal valor visa a remunerar o trabalho da Procuradoria do Estado em todas as frentes de atuação relacionadas àquele débito, seja na cobrança (execução fiscal) ou na defesa (embargos ou outras ações).

Impor ao contribuinte uma segunda condenação, na mesma causa, seria penalizá-lo duas vezes pelo mesmo fato: a existência de uma lide judicial decorrente do mesmo crédito tributário.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 400), já consolidou o entendimento de que a condenação em honorários, em embargos à execução extintos por adesão a programa fiscal, configura
bis in idem
quando a norma do parcelamento já prevê um encargo que abrange a verba honorária:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69.

1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007) [...]

(STJ, REsp n. 1.143.320/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.)

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que, se o acordo de REFIS já inclui o pagamento de honorários, fica afastada uma nova condenação na esfera judicial, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO EXPRESSO NA FORMA DO ART. 487, III, “c” DO CPC/15 – PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA – ERRO IN PROCEDENDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADESÃO AO REFIS – RENÚNCIA AO DIREITO COMO IMPOSIÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA – ADESÃO TAMBÉM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES RELATIVAS AO DÉBITO FISCAL – CONDENAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – BIS IN IDEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo havido manifestação expressa da ora apelada quanto à renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, conclui-se que a sentença apelada padece de erro in procedendo ao ter subsumido o pedido da parte e norma diversa da pretendida. 2. À primeira vista, estar-se-ia diante de caso no qual caberia condenação da ora apelada, autora da ação anulatória de débito fiscal, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da fazenda estadual, a teor do previsto no artigo 90 do Código de Processo Civil. 3. No caso concreto, a apelada renunciou ao direito no presente processo em virtude de ter aderido ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS) instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021 e, consequentemente, adimplido com as obrigações tributárias discutidas nos autos. 4.
Uma vez que o acordo extrajudicial realizado pela sociedade empresária apelada incluiu o pagamento de honorários advocatícios, resta afastada a obrigação de adimpli-los, tanto na execução fiscal, quanto em qualquer defesa ou ação correlata, seja administrativa ou judicial, considerando que a desistência de tais formas de impugnação é requisito legal para adesão à benesse prevista na Lei. 5. A Lei nº 11.331/2021 condicionou a adesão ao programa tributário à desistência de qualquer defesa relacionada à dívida confessada, consignando que os honorários advocatícios devidos estão inclusos no acordo extrajudicial afeto ao benefício fiscal. Destarte, considera-se que os honorários a que faz menção a referida norma são os devidos
em qualquer ação relacionada ao tributo originário da execução fiscal,
o que, por óbvio, abarca a presente ação anulatória de débitos fiscais, que possui natureza equivalente aos embargos à execução.
6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0031424-28.2019.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL EXTINÇÃO DO FEITO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ADESÃO AO REFIS VITÓRIA EM 2014 AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ADERENTE EM PETICIONAR NOS PROCESSOS JUDICIAIS RENUNCIANDO À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 8.592/2013 AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem
[...].

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120251988, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADESÃO VOLUNTÁRIA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. [...]
O pagamento administrativo dos honorários advocatícios em sede de parcelamento, implica a abstenção dessa condenação na seara judicial, sob pena de bis in idem. 5. Recurso provido em parte. Sentença reformada.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024160287116, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 10/05/2019).

Dessa forma, tendo a embargante comprovado a adesão ao REFIS 2023 e a quitação do débito nos termos propostos pelo próprio Estado, incluindo os encargos previstos, não há que se falar em uma nova condenação ao pagamento de honorários de sucumbência nestes autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADOS
os recursos de apelação cível interpostos por
SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
de embargos à execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual, decorrente da quitação do débito.

Por fim, em virtude da extinção do feito pela satisfação da obrigação mediante adesão a programa de incentivo fiscal que já contempla os encargos de sucumbência, deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, afastando, por conseguinte, a condenação imposta na sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar